Tribunal: STF
Processo: ADI 2325
Classe: ADI
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
EMENTA



    AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE. ADI Nº 2.325/DF, ADI Nº 2.383/DF E ADI Nº 2.571/DF: JULGAMENTO CONJUNTO. IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO - ICMS. APROVEITAMENTO E COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS. OPERAÇÕES COM MERCADORIAS DESTINADAS AO ATIVO PERMANENTE, ENERGIA ELÉTRICA E COMUNICAÇÕES. PRINCÍPIOS DA ANTERIORIDADE ÂNUA E DA NÃO-CUMULATIVIDADE TRIBUTÁRIA. CONHECIMENTO: PREJUDICIALIDADE DAS AÇÕES, EM PARTE. INTERESSE PROCESSUAL E EXAURIMENTO DA EFICÁCIA DAS NORMAS. MÉRITO: IMPROCEDÊNCIA.



    1. A controvérsia constitucional deduzida nos autos das presentes ações diretas de inconstitucionalidade consiste em saber se a Lei Complementar nº 102, de 2000, e suas subsequentes (Leis Complementares nº 114, de 2002, 115, de 2002, 120, de 2005, 122, de 2006, 138, de 2010, e 171, de 2019), ao conferirem novas redações à Lei Complementar nº 87, de 1996 (Lei Kandir), mais restritivas no tocante aos aproveitamento e compensação de créditos de ICMS derivados de operações com mercadorias destinadas ao ativo permanente, energia elétrica e comunicações, afrontaram os princípios da anterioridade de exercício e da não-cumulatividade tributária.



    2. Preliminar. Em homenagem à máxima efetividade da jurisdição constitucional, é possível o acolhimento de aditamento à petição inicial, em sede de controle abstrato de constitucionalidade e no presente momento processual, quando previamente a esse expediente seja oportunizado ao conjunto de agentes auxiliares à Justiça Constitucional nova manifestação a respeito do quadro fático, normativo e processual atualizado. Precedentes.



    3. Preliminar. Não conhecimento das ações diretas no tocante aos arts. 7º da LC nº 102, de 2000, e 31 e Anexo da LC nº 87, de 1996, à luz da ausência de interesse processual e do exaurimento da eficácia desses dispositivos. Desnecessidade de confirmação da providência acautelatória anteriormente determinada pelo Pleno do STF.



    4. Não é incompatível com o princípio da não-cumulatividade o critério de “compensação do imposto devido pelas saídas com o montante do imposto pago pelas entradas das mercadorias inerentes à atividade do contribuinte, acrescido do valor do imposto pago pela entrada de bens de produção, limitado este, no entanto, à parcela correspondente ao desgaste por eles sofrido, no período, considerada a fração como sendo a porção dos ditos bens que entrou na composição das mercadorias vendidas no período” (excerto do voto-vista do Min. Ilmar Galvão na ADI nº 2.325-MC/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. 23/09/2004, p. 06/10/2006).



    5. Não ofende a garantia fundamental da não-cumulatividade disposição prevista em lei complementar que promova o diferimento do direito ao crédito referente às entradas de energia elétrica e ao recebimento de serviços de comunicações.



    6. “Não viola o princípio da não cumulatividade (art. 155, §2º, incisos I e XII, alínea c, da CF/1988) lei complementar que prorroga a compensação de créditos de ICMS relativos a bens adquiridos para uso e consumo no próprio estabelecimento do contribuinte” (tese de julgamento fixada no Tema nº 346 da repercussão geral - RE nº 601.967/RS, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 18/08/2020, p. 04/09/2020).



    7. Ações diretas de inconstitucionalidade conhecidas, em parte, e julgadas improcedentes.